Tribunal: TJES
Processo: 5005029-78.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005029-78.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODIVAL MARQUES e outros
COATOR: JUIZO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rodival Marques
, denunciado, na origem, pela prática de
furto qualificado e associação criminosa.

Sustenta o impetrante, em síntese,
excesso de prazo
na
formação da culpa,

desnecessidade da prisão preventiva
decretada e a
desproporcionalidade da prisão cautelar

com o provável regime de cumprimento de pena a ser imposto, alegando, ainda, questões relativas à suposta
inexistência de
indícios de autoria delitiva
e preocupações relacionadas à
saúde
do paciente.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer da douta PGJ pela
denegação
da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamentos.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rodival Marques
, denunciado, na origem, pela prática de

furto qualificado e associação criminosa
.

Sustenta o impetrante, em síntese,
excesso de prazo

na
formação da culpa,

desnecessidade da prisão preventiva decretada e a desproporcionalidade da prisão cautelar com o provável regime de cumprimento de pena a ser imposto, alegando, ainda, questões relativas à suposta inexistência de indícios de autoria delitiva

e preocupações relacionadas à
saúde

do paciente.

Analisando em sede meritória a presente ação constitucional, assinalo que
a pretensão aqui debatida não merece prosperar
.

Em relação à alegação de excesso de prazo, cumpre esclarecer que
cada processo possui suas peculiaridades
, demandando lapsos temporais diferentes para conclusão, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso,
desde que justificável
. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que somente configura constrangimento ilegal a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a
duração irrazoável
do processo que decorra de desídia do aparato estatal (AgRg no RHC 140.720/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021).

Logo, para a configuração do excesso de prazo
é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial
na condução do feito, o que não restou evidenciado no presente caso. Isso porque a defesa não demonstrou a desídia estatal, e além disso, analisando sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, observa-se que o magistrado
a quo
está conferindo andamento
adequado
à marcha processual.

De acordo com as informações provenientes da autoridade coatora, é possível perceber que o processo de origem tramita
regularmente
, considerando a existência de
vários réus
e
inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva
.

Desse

modo, como dito,
não vejo decurso de tempo considerável, apto à concessão de liberdade em razão de

ilegalidade
.

Verifico, nesse ínterim, que a custódia cautelar encontra-se justificada para na necessidade de
garantia da ordem pública
,
em virtude
do fundado receio de
reiteração delitiva
,
por si só
, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido:

[...]
É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso.

[...] (AgRg no HC 688.069/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Quanto ao provável regime inicial de cumprimento de pena do paciente, como já adiantado em sede de análise do pedido liminar, assinalo que
não é cabível a realização de uma prognose

em relação ao futuro regime de cumprimento de pena que será aplicado ao acusado, no caso de eventual condenação
, mormente quando vários são os requisitos a serem

examinados

na fixação da reprimenda e na imposição do modo inicial do cumprimento da sanção. Nesse sentido:

Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210001283, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/04/2021)

Por fim, no que toca às
alegações meritórias

acerca da autoria delitiva do paciente e preocupações ligadas à sua
saúde,
debatidas de forma
superficial
, não permitem o exame acurado do alegado em sede habeas corpus, que
não admite aprofundamento fático-probatório
. Não havendo prova
concreta

do alegado nos autos, a análise por meio da presente via resta obstada.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
denego a ordem pretendida
.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO
PROVÁVEL REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
DEMAIS ALEGAÇÕES DEBATIDAS SUPERFICIALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA.

1.

O excesso de prazo só se configura quando, por culpa da estrutura do Poder Judiciário, a instrução do processo se torne longa a ponto de configurar como indevida a constrição cautelar do réu, não fundada em juízo de certeza acerca da prática delitiva. Precedentes
. Regular andamento da ação penal.

2.
A reincidência e inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes.

3.
Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
Precedentes.

4.
As
alegações meritórias acerca da autoria delitiva do paciente e preocupações ligadas a sua saúde,
debatidas
de forma superficial
, não permitem o exame acurado do alegado em sede
habeas corpus, que não admite aprofundamento fático-probatório. Não havendo prova concreta do alegado nos autos, a análise por meio da presente via resta obstada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.